Tribunal: TJES
Processo: 5014695-35.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALEXANDRE PUPPIM
Órgão julgador: ALEXANDRE PUPPIM
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Concurso para servidor
Data de julgamento: 2025-07-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014695-35.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE SERRA

AGRAVADO: GABRIEL CAMARGO DO NASCIMENTO

RELATOR(A): ALEXANDRE PUPPIM

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. INVESTIGAÇÃO SOCIAL. CANDIDATO ELIMINADO POR EXISTÊNCIA DE MEDIDA PROTETIVA EXTINTA.
EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR AUSÊNCIA DE INTERESSE DA OFENDIDA. IMPOSSIBILIDADE.
PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto pelo Município de Serra contra decisão proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública Municipal de Serra, que, nos autos de mandado de segurança impetrado por candidato, deferiu liminar para suspender os efeitos da sua eliminação do concurso público para o cargo de Agente Comunitário de Segurança (Edital n.º 001/2023), permitindo sua participação nas fases seguintes do certame, conforme ordem de classificação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é legítima a eliminação de candidato de concurso público na fase de investigação social com fundamento exclusivo na existência pretérita de medida protetiva de urgência, posteriormente extinta sem resolução de mérito, diante do princípio da presunção de inocência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 560.900 (Tema 22 da Repercussão Geral), firmou entendimento de que a simples existência de inquérito ou processo penal em curso não autoriza, por si só, a eliminação de candidato em concurso público, salvo previsão legal expressa e situações de excepcional gravidade.

No caso concreto, não houve sequer denúncia formal contra o candidato, apenas registro de medida protetiva, posteriormente extinta por ausência de interesse processual da ofendida, sem instauração de inquérito ou ação penal em desfavor do agravado.

A eliminação do candidato com base em fato isolado e superado, ocorrido há mais de dez anos, ofende os princípios da presunção de inocência, razoabilidade e proporcionalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A simples existência de medida protetiva extinta sem resolução de mérito, e sem sequer instauração de inquérito ou ação penal, não autoriza a eliminação de candidato de concurso público, à luz do princípio da presunção de inocência.

A eliminação de candidato na fase de investigação social exige motivação concreta, com base em fatos de excepcional gravidade e amparo legal expresso, sob pena de ofensa à razoabilidade e à proporcionalidade.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 560.900, Rel. Min. Roberto Barroso, Pleno, j. 06.02.2020 (Tema 22); TJES, Apelação Cível 5026213-52.2021.8.08.0024, Rel. Des. José Paulo Nogueira da Gama, j. 30.06.2022; TJES, Agravo de Instrumento 5014765-86.2023.8.08.0000, Rel. Des. Janete Vargas Simões, j. 17.05.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo MUNICÍPIO DA SERRA contra decisão proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública Municipal da Comarca da Serra/ES, nos autos de Mandado de Segurança nº 5020853-59.2024.8.08.0048, impetrado por GABRIEL CAMARGO DO NASCIMENTO, ora Agravado.

O Agravado fora eliminado do Concurso Público para Agente Comunitário de Segurança do Município da Serra/ES, regido pelo Edital nº 001/2023, na fase de investigação social do certame, com fundamento na existência de processo de Medida Protetiva de Urgência nº 0013512-27.2014.8.19.0205, referente a suposta prática de violência doméstica, extinto sem resolução de mérito em 2014, fato este que foi apontado pela Corregedoria da Guarda Civil Municipal da Serra como incompatível com os requisitos de idoneidade moral, reputação ilibada e conduta irrepreensível exigidos para o exercício do cargo, nos termos do artigo 7º, incisos X e XV, do Decreto Municipal nº 5.544/2023.

Em decisão liminar (id. 46613656), o Juízo
a quo
deferiu o pedido de tutela provisória formulado pelo recorrido, para suspender os efeitos do ato administrativo que o eliminou do concurso público, permitindo sua participação nas demais fases do certame até decisão final, fundamentando-se na ausência de título penal condenatório e na violação ao princípio da presunção de inocência.

Irresignado, o Agravante, em suas razões recursais (id. 9930505), pugna, em síntese, pela reforma da r. decisão sob o argumento de que a eliminação do candidato na fase de investigação social decorreu da existência de processo criminal por violência doméstica, o qual, ainda que sem condenação, compromete a idoneidade moral exigida para o cargo público pretendido.

Sustenta, ainda, que o controle judicial sobre o mérito administrativo é indevido e que o Mandado de Segurança não seria via adequada para discutir a matéria, dada a necessidade de dilação probatória.

Decisão deferindo, em parte, a antecipação dos efeitos da tutela recursal, para
ressalvar que eventual nomeação e posse do candidato Agravado está condicionada, mediante reserva de vaga, ao trânsito em julgado da demanda originária.
(id. 10675590).

Contrarrazões não ofertadas pelo recorrido.

É, em resumo, o Relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Agravo de Instrumento nº
5014695-35.2024.8.08.0000

Agravante:
Município da Serra

Agravado:
Gabriel Camargo do Nascimento

Relator:
Des. Alexandre Puppim

VOTO

Como relatado, cuidam os autos de recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo MUNICÍPIO DE SERRA contra decisão proferida pelo douto Juízo de Direito da Vara da Fazenda Pública Municipal de Serra, Comarca da Capital, que, nos autos do mandado de segurança tombado sob o n.º 5020853-59.2024.8.08.0048, impetrado por GABRIEL CAMARGO DO NASCIMENTO contra ato tido por coator da lavra da Corregedora da Guarda Civil Municipal de Serra, deferiu o pleito liminar a fim de suspender os efeitos da eliminação do impetrante, aqui Agravado, do Concurso Público para provimento do cargo de Agente Comunitário de Segurança, regido pelo Edital n.º 001/2023, permitindo a sua participação nas demais fases do certame até decisão final, obedecida a ordem de classificação (id 46977864 do processo referência).

Afirma o Agravante que a eliminação do candidato na fase de investigação social decorreu da existência de processo criminal por violência doméstica, o qual, ainda que sem condenação, compromete a idoneidade moral exigida para o cargo público pretendido, de Agente Comunitário de Segurança.

Alegou que
“o concurso não é destinado a cargo comum, mas sim, à segurança pública e com porte de arma de fogo, o que exige da administração ainda mais zelo e cuidado durante o concurso e em especial a fase de investigação social, que não se limita a condenações criminais, devendo abranger o histórico de vida pregressa nos âmbitos da moralidade e outros, imprescindíveis para o ingresso no cargo pretendido”
(id 9930505, p. 09).

Todavia, não assiste razão ao Agravante. Explico.

Sem pretender exaurir o mérito da ação originária, quanto ao tema objeto da presente demanda, o
Excelso Supremo Tribunal Federal
firmou o seguinte entendimento ao julgar o
RE n.º 560.900
, em sede de
Repercussão Geral (Tema 22)
:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL. IDONEIDADE MORAL DE CANDIDATOS EM CONCURSOS PÚBLICOS. INQUÉRITOS POLICIAIS OU PROCESSOS PENAIS EM CURSO. PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. PRINCÍPIO DA MORALIDADE ADMINISTRATIVA. 1.
Como regra geral, a simples existência de inquéritos ou processos penais em curso não autoriza a eliminação de candidatos em concursos públicos, o que pressupõe: (i) condenação por órgão colegiado ou definitiva; e (ii) relação de incompatibilidade entre a natureza do crime em questão e as atribuições do cargo concretamente pretendido, a ser demonstrada de forma motivada por decisão da autoridade competente. 2. A lei pode instituir requisitos mais rigorosos para determinados cargos, em razão da relevância das atribuições envolvidas, como é o caso, por exemplo, das carreiras da magistratura, das funções essenciais à justiça e da segurança pública (CRFB/1988, art. 144), sendo vedada, em qualquer caso, a valoração negativa de simples processo em andamento, salvo situações excepcionalíssimas e de indiscutível gravidade
. 3. Por se tratar de mudança de jurisprudência, a orientação ora firmada não se aplica a certames já realizados e que não tenham sido objeto de impugnação até a data do presente julgamento. 4. Recurso extraordinário desprovido, com a fixação da seguinte tese de julgamento: “
Sem previsão constitucional adequada e instituída por lei, não é legítima a cláusula de edital de concurso público que restrinja a participação de candidato pelo simples fato de responder a inquérito ou ação penal
”. (RE 560900, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 06/02/2020, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-204 DIVULG 14-08-2020 PUBLIC 17-08-2020)

No caso dos autos, o Agravado não chegou a ser sequer denunciado pela prática do crime de lesão corporal, havendo apenas respondido a pedido de medida protetiva de urgência com amparo na Lei Maria da Penha, que veio a ser extinto em razão da perda superveniente do interesse processual da ofendida (id 46613664 do processo referência).

Portanto, se em circunstâncias mais graves - inquéritos e processos criminais em andamento no momento do certame - faz-se necessária a observação do princípio da presunção de inocência, nos termos do entendimento do Supremo Tribunal Federal,
a fortiori,
em casos como o dos autos,
não se pode eliminar objetivamente candidato sobre o qual sequer houve persecução penal e sobre a
acontecimento ocorrido há mais de 10 (dez) anos.

Diante do exposto, o caso
sub examen
não revela situação excepcionalíssima grave e suficiente para eliminá-lo do curso, havendo flagrante risco de ofensa ao princípio da presunção de inocência.

Frise-se que este também é o entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça, em situação semelhante, senão vejamos:

CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO.
CONTRAINDICAÇÃO NA FASE DE INVESTIGAÇÃO SOCIAL. MEDIDA PROTETIVA IMPOSTA COM FULCRO NA LEI MARIA DA PENHA. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR AUSÊNCIA DE INTERESSE DA OFENDIDA.
EXISTÊNCIA DE BOLETIM DE OCORRÊNCIA QUE NÃO ENSEJOU A INSTAURAÇÃO DE INQUÉRITO POLICIAL. IMPOSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. OFENSA AOS POSTULADOS DA RACIONALIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO DESPROVIDO. 1) A presunção de inocência, garantia individual fundamental (inciso LVII do art. 5º da CF), segundo abalizado escólio doutrinário, pode ser compreendida “como princípio que impede a outorga de consequências jurídicas sobre o investigado ou denunciado antes do trânsito em julgado da sentença criminal”. 2) Os Tribunais Superiores consolidaram o entendimento de que a instauração de inquérito policial ou ação penal em desfavor de candidato não pode ensejar, por si só, sua eliminação do certame, em homenagem ao princípio da presunção da inocência. Precedentes. 3) O Pretório Excelso ressaltou, no julgamento do RE 560.900, com repercussão geral (Tema 22), a possibilidade de a lei exigir graus de escrutínio mais rigorosos na escolha de candidatos, a depender da essencialidade e relevância do cargo público almejado, como no caso das carreiras de segurança pública, vedando, todavia, a valoração negativa com base na simples existência de processo em andamento. 4)
A contraindicação de candidato na fase de investigação social em razão de já lhe ter sido imposta medida protetiva com fulcro na Lei Maria da Penha, cujo feito fora extinto sem resolução do mérito por ausência de interesse da própria ofendida, bem como pela existência de boletim ocorrência que nem sequer ensejou a deflagração de inquérito policial, viola os postulados da razoabilidade e proporcionalidade.
5) Recurso desprovido.

(TJES, Apelação Cível 5026213-52.2021.8.08.0024, 2ª Câmara Cível, Rel. Des. José Paulo Nogueira da Gama, j. 30/06/2022).

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. AÇÃO ORDINÁRIA. CONCURSO PÚBLICO. INVESTIGAÇÃO SOCIAL. ELIMINAÇÃO. IRRAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Conforme tese firmada pelo e. Supremo Tribunal Federal no Tema nº 22, “Sem previsão constitucional adequada e instituída por lei, não é legítima a cláusula de edital de concurso público que restrinja a participação de candidato pelo simples fato de responder a inquérito ou ação penal”. 2. Tendo em vista o referido entendimento, a mera existência de boletins de ocorrência, que deram ensejo a processos penais que já se encontram com sentença de extinção sem resolução de mérito, não revela situação excepcionalíssima grave e suficiente para eliminá-lo do curso, havendo flagrante risco de ofensa ao princípio da presunção de inocência. Portanto, deve ser garantida a participação do agravante nas demais etapas do certame. 3. Recurso conhecido e provido. (TJES, Agravo de Instrumento 5014765-86.2023.8.08.0000, 1ª Câmara Cível, Rel. Des. Janete Vargas Simões, j. 17/05/2024)

Portanto, deve ser garantida a participação do Agravado nas demais etapas do certame.

Por tais razões,
conheço do recurso e nego-lhe provimento
, para manter a decisão recorrida que suspendeu a contraindicação do Agravado e o manteve no certame.

Torno sem efeito a decisão id. 10675590.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.